Tribunal: TJSP
Processo: 1049002-13.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão. Insurgência do autor. Descabimento. Aquisição do imóvel que se deu "ad corpus". Aplicação do artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049002-13.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DOUGLAS DA SILVA PEDROZO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV NRK
XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 39.965
Apelação Cível 1049002-13.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Douglas da Silva Pedrozo
Apelada: MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda.
Juiz prolator: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Indenização por danos materiais. Alegação de que a vaga de
garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença
de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da
decadência da pretensão. Insurgência do autor. Descabimento.
Aquisição do imóvel que se deu “ad corpus”. Aplicação do
artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 264/268, cujo relatório
se adota, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Indenizatória
movida por Douglas da Silva Pedrozo em face de MRV MRL XXI
Incorporações SPE Ltda., ante o reconhecimento da decadência da
pretensão do autor.
Inconformado, apela o demandante a fls.
271/284, alegando em apertada síntese, que o presente caso trata-se de
inadimplemento contratual, uma vez que fora ofertado imóvel guarnecido
por 01 (uma) vaga de garagem com doze metros quadrados, no entanto, a
vendedora entregara vaga com metragem inferior ao prometido, de sorte
que o prazo é prescricional decenal. Termina por requerer a nulidade da
sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
O recurso foi processado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297/311).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Busca o autor na presente ação indenização
por dano material (perdas e danos), no valor de R$ 2.126,61, decorrente da
diferença entre a área do projeto apresentado e contratada e efetiva entrega
da vaga de garagem, apresentando 0,89m2 a menor do prometido.
Importante destacar que, não obstante o
pleito indenizatório, pela leitura da inicial, nota-se que o autor busca por
via transversa, o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão da
metragem a menor da área destinada à vaga de garagem, nos estritos
termos do artigo 500, do Código Civil, já que a aquisição se seu “ad
corpus”, pois visava a aquisição de uma vaga de veículos acessória ao
apartamento, e não unidade autônoma, que deveria ter 12m2; e não 12m2
de garagem; e, aqui, ressalvo que vinha considerando a aplicação do prazo
prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, para eventual
pretensão indenizatória.
Porém, nesse ponto, estou revendo meu
posicionamento anterior, em razão do entendimento dos demais integrantes
desta Quarta Câmara de Direito Privado; e assim, vergo-me e adiro o
posicionamento e entendimento para submeter o caso aos artigos 500 e 501
do Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para
propor a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se outros julgados proferidos por
esta Corte em situação idêntica ajuizada contra a mesma ré.
“Compromisso
de
compra
e
venda.
Alegação de que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido
foi entregue com metragem inferior à contratada. Vício do produto.
Pedido de indenização com base na metragem a menor e no valor
pago pelo m2. Pretensão que se revela de abatimento proporcional do
preço do imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26. Decadência que teria se
operado mesmo sob o enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC.
Prazo de um ano, a contar, dadas as particularidades do caso, da
imissão na posse do imóvel, que também se esgotou. Sentença
Acertada.
Recurso
Improvido.
(TJSP

apelação
n.
1027374-65.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MAIA DA CUNHA, j., 08/08/2019).
“INDENIZAÇÃO.
Autora
adquiriu
vaga de garagem que, após sua imissão na posse, constatou não
corresponder à metragem indicada no contrato. Pedido de
indenização por danos materiais que, em razão da disciplina legal.
conferida aos vícios de quantidade, equivale à pretensão de
abatimento no preço. Direito da adquirente de exigir o abatimento no
preço que se sujeita a prazo decadencial de um ano (art. 500 do CC).
Título aquisitivo não registrado, embora a autora já se encontrasse
na posse do imóvel há dois anos por ocasião da propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Termo inicial do prazo decadencial que deve ser contado da imissão
na posse do bem. Precedentes. Recurso desprovido. (4a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 0070863-55.2012.8.26.0100, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 30.10.2014, v.u.).
Portanto, considerando que as chaves foram
entregues em 17 de outubro de 2016 (fls. 139), e a ação foi ajuizada
somente dois anos depois 09 de novembro de 2018 já havia escoado o
prazo decadencial ânuo do artigo 501, CC.
Destarte, a extinção da ação era mesmo de
rigor, ainda que por outro fundamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo
Civil.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.903
Apelação Cível no 1049002-13.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Douglas da Silva Pedrozo
Apelado: MRV NRK XXI Incorporadorações Spe Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
O apelante firmou Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda, para aquisição do imóvel descrito na inicial, e, segundo
alega, recentemente notou que as medidas de sua vaga na garagem, que
deveriam corresponder a 12 m2, apresentam somente 11,11 m2, portanto,
0,89 m2 menor que o prometido.
Pleiteia perdas e danos e, subsidiariamente, que seja
reconhecido vício de qualidade por inadequação do produto e seu
subsequente reflexo indenizatório.
Para a apuração das perdas e danos, considerou o valor
de venda do imóvel de R$ 138.589,00, e como possui 58 m2 de área
privativa, já acrescido os 12 m2 da garagem (sem computar a área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comum), entendeu ser o valor do m2 de R$ 2.389,46, que multiplicado por
0,89 m2, perfaz a importância de R$ 2.126,61 de indenização.
Formulou o seguinte pedido: "a) a condenação da ré ao
pagamento de dano material (perdas e danos), levando em conta a área
menor e o valor de mercado atual do imóvel, que ora se estima em R$
2.126,61 com correção monetária e juros a partir da citação;
subsidiariamente requer seja reconhecido VÍCIO DE QUALIDADE POR
INADEQUAÇÃO DE PRODUTO e seu subsequente reflexo indenizatório".
Insurge-se o apelante contra o reconhecimento da
ocorrência da decadência com base no art. 26 do CDC.
Saliente-se, inicialmente, que a vaga de garagem é
acessória ao apartamento, e não unidade autônoma.
Ainda que não alegado, afasta-se a aplicação do art.
618 do Código Civil, porquanto refere-se ao risco quanto a solidez e
segurança nos contratos de empreitada de edifícios e outras construções
consideráveis, desde que surjam no prazo de garantia de cinco anos, a
partir de quando passa a fluir o prazo prescricional, o que não se aplica ao
caso, pois não há risco a solidez e segurança do edifício, pela falta de
metragem na vaga da garagem.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “2. O
Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do
produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto
ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em
que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com
uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo
(acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor.
Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do
produto ou serviço (incidente de consumo). 3. Para cada um dos regimes
jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a
responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a
pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou
90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de
produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 4. Tratando-se de vício
oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que
evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada
diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta
negativa deste” (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
06/11/2015; REsp 1488239/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
está relacionada a acidente de consumo, ou seja, dano provocado por um
produto ou serviço, e importa em vício de qualidade por insegurança, o que
também, não se aplica ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante ao dano decorrente de vício do produto ou
do serviço relacionado a produto durável, que pode ser de quantidade e
qualidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor (arts. 18 do CDC), ao qual se aplica o
prazo decadencial de 90 dias do inciso II do art. 26 do CDC, esclarece
Zelmo Denari1 que "embora o art. 18 faça referência introdutória às duas
espécies de vícios (de qualidade e quantidade), seus parágrafos e incisos
disciplinam, exclusivamente, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios
de qualidade dos produtos, ou seja, por aqueles vícios capazes de torná-los
impróprios, inadequados ao consumo ou lhes diminuir o valor". Cita como
exemplos os defeitos no sistema de freio do veículo, no sistema de
refrigeração, som ou imagem em aparelhos eletrodomésticos, e as
hipóteses do § 6o do art. 18 do CDC, sendo considerados impróprios ao uso
e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os
produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda,
aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação e os produtos que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados ao fim a que se destinam.
Não se cuidando, a metragem inferior de garagem, de
vício de qualidade do produto, não se aplica também o art. 26 do CDC.
Ainda que inequivocamente trate-se de relação de
consumo, pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis, mas a
1 DENARI, Zelmo. (et al). Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 7a Ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2001, p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme, disseminada em
nosso País por Cláudia Lima Marques2: "a 'solução' do denominado
'conflito de leis no tempo' emerge como resultado de um diálogo
(aplicação simultânea, coerente e coordenada) das mais heterogêneas
fontes legislativas, iluminadas todas pela nova força da Constituição.
Fontes plurais que não mais se excluem - ao contrário, mantêm as suas
diferenças e narram simultaneamente suas várias lógicas (dia-logos),
cabendo ao aplicador da lei coordená-las ('escutando-as'), impondo
soluções harmonizadas e funcionais no sistema, assegurando efeitos úteis a
estas fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta pelo valor
constitucional".
De maneira que, eventual direito do agravado somente
pode estar amparado pelo Código Civil, que deve ser aplicado de forma
harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa
do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art.
4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social,
estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de
proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
Quanto à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendimento
que:
"nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional" (AgInt no REsp 1.796.574/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/06/2019, DJe de 12/06/2019; AgInt no AREsp 1354740/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 09/10/2019), bem como que: "5. Nas controvérsias relacionadas à
responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e
qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito" (EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).
A venda do imóvel foi por área de metros quadrados,
caracterizando-se venda ad mensuram.
Como preleciona Nelson Rosenvald3, "o adquirente da
coisa viciada terá duas opções: redibir o negócio jurídico ou obter o
abatimento no preço do bem mediante a ação estimatória. São as chamadas
ações edilícias. A faculdade de escolha é absoluta, de livre conveniência do
adquirente. A ação redibitória implicará a devolução da coisa com
restituição dos valores pagos ao alienante. Trata-se de hipótese de direito
potestativo à rescisão contratual. Com efeito, a rescisão se aplica às
3 Ibidem, p.509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipóteses em que a desconstituição da obrigação é fruto de um vício do
objeto já existente ao tempo da contratação (v.g., evicção), não se podendo
cogitar um inadimplemento ou inexecução
o que caracterizaria a
resolução, por força do art. 475 do CC. Por outro ângulo, a ação
estimatória, ou quantiminoris, implica a conservação do negócio jurídico à
custa da redução do preço de aquisição, com devolução de parte dos
valores pelo alienante".
Não destoa o entendimento de Ruy Rosado de Aguiar
Júnior4 de que: "para o caso específico do adimplemento imperfeito, com a
entrega do bem com vícios e defeitos ocultos, a lei permite a propositura de
duas ações: a redibitória, para extinção do contrato; a estimatória ou quanti
minoris, para abatimento do preço (arts. 441 e 442 do Código Civil)".
Cuidam-se de ações do comprador contra o vendedor que, na hipótese de
pretensão da diminuição do preço não exime, até sua apuração, do
cumprimento das obrigações contratuais quanto ao valor, tempo, modo,
forma e lugar, e eventual diferença que venha a ser apurada, será
compensada ou restituída ao final.
Portanto, vícios ocultos podem ensejar a rejeição da
coisa ou o abatimento no preço.
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, em
verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço
avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória,
considerando que o autor estimou o valor da indenização utilizando-se
4 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao Novo Código Civil. Vol. VI. Tomo II. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2011, p.801.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido,
considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para
área útil, devendo-se, portanto, aplicar a disciplina do art. 500 do Código
Civil, com seu respectivo prazo decadencial ânuo.
Consoante o entendimento do STJ: "o legislador
estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na venda 'ad
mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada" (AgInt no
REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019).
A pretensão, portanto, não se insere na disposição do
art. 205 do Código Civil, mas está prevista em seu art. 500 e, assim, é
alcançada pelo art. 501, no sentido de que: "decai do direito de propor as
ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não
o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título", mas diante da
peculiaridade do negócio, deve ser contado da entrega das chaves, que
ocorreu em 17/10/2016 (fls.139) e a presente ação foi ajuizada somente em
09/11/2018.
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

1027374-65.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra
e Venda
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de publicação: 14/08/2019
Ementa: Compromisso de compra e venda. Alegação de
que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido
foi entregue com metragem inferior à contratada. Vício
do produto. Pedido de indenização com base na
metragem a menor e no valor pago pelo m2. Pretensão
que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26. Decadência
que teria se operado mesmo sob o enfoque da legislação
civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar, dadas
as particularidades do caso, da imissão na posse do
imóvel, que também se esgotou. Sentença Acertada.
Recurso Improvido.
Pelo exposto, também NEGO PROVIMENTO ao
recurso, ainda que com fundamento diverso da r. sentença, majorando os
honorários advocatícios de R$ 500,00 (art. 85, § 8o, do CPC/2015),
observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
12323EE5
6
14
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
12378901
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049002-13.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.